Tribunal: TCU
Processo: 028.161/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária anuais da Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas, relativas ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas ordinárias da Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas do então denominado Ministério da Justiça e Cidadania (Senad), relativas ao exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207, 208 e 214, incisos I e II, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Roberto Allegretti, CPF XXX.704.908-XX, e Luiz Guilherme Mendes de Paiva, CPF XXX.453.748-XX, dando-lhes quitação, em face das seguintes impropriedades, informadas pela Controladoria-Geral da União no Relatório de Auditoria Anual de Contas 201700433: - gestão de vagas das comunidades terapêuticas sem favorecer o processo de distribuição equitativa das vagas; - fragilidades na estratégia de inspeção in loco das comunidades terapêuticas, com reflexossobre a capacidade de verificação da regularidade de execução dosrespectivos contratos; - suspensão do acompanhamento dos indicadores estabelecidos no planejamento estratégico da unidade; e - fragilidades na definição de indicadores de eficácia; 9.2. julgar regulares as contas dos Srs. Leon de Souza Lobo Garcia, CPF 134.413.698- 23; Maria Rosa Guimarães Loula, CPF XXX.966.317-XX; Sylvio Cézar Koury Musolino Filho, CPF XXX.119.348-XX; Marco Aurélio Martins de Araújo, CPF XXX.007.801-XX; Janira Tripodi Borja, CPF XXX.829.705-XX; Adriana Pinheiro Carvalho, CPF XXX.823.761-XX; Ana Lúcia Ferraz Amstalden, CPF XXX.053.098-XX; Déborah Domiceli de Oliveira Cruz, CPF XXX.033.249-XX; e Nara Denilse de Araújo, CPF XXX.438.341-XX, dando-lhes quitação plena; e 9.3. cientificar o Ministério da Justiça e Segurança Pública bem como a Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados pelo portal eletrônico do Tribunal de Contas da União.